Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA E ADOLESCENTE. MATRÍCULA EM CRECHE/PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.
1. Entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF na Reclamação n° 29.638, da relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que a afetação da matéria de fundo em repercussão geral não impõe a suspensão dos feitos nas instâncias inferiores. Considerando a delimitação restrita e objetiva do presente recurso, não vislumbro razões plausíveis para suspensão do feito. Preliminares rejeitadas.
2. Avulta-se, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana em ponderação com as demais prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar a matrícula de todos os infantes que dela necessitem.
3. É cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da CF; no art. 54, IV, do ECA; e no art. 11, V, da LDB.
4. À luz da jurisprudência majoritária da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar, fazendo preponderar, pois o princípio da dignidade da pessoa humana preceito basilar da Carta Magna.
5. Precedentes: Acórdão n.1153699, 07214912620188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2019, Publicado no PJe: 23/02/2019; Acórdão n.1139459, 07131865320188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2018, Publicado no PJe: 29/11/2018; Acórdão n.1133537, 07141808120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2018, Publicado no PJe: 06/11/2018; Acórdão n.1109278, 07013386920188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 16/08/2018.
6. Justifica-se a determinação judicial para que o Distrito Federal proceda à imediata matrícula da criança em creche/pré-escola pública ou conveniada nas proximidades do local de trabalho de sua genitora, a fim de evitar-lhe ainda mais prejuízos, devendo ser garantido a ela o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostenta.
7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido. Decisão agravada reformada.